Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. PORTARIA N. 966/1947. SUPRESSÃO FORMALIZADA EM 1967. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (ART. 177, CC/16). NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não estando o direito objetivamente estabelecido, a prescrição da pretensão de instituição da complementação de aposentadoria dos ex-empregados do Banco do Brasil, com fundamento na Portaria n. 966/1947, refere-se ao próprio fundo do direito, tendo como termo inicial a data da supressão do pagamento do benefício pelo empregador, ocorrida em 1967. Relação de trato sucessivo não configurada. Precedentes.
2. O acordo firmado, em 1997, pelo Banco do Brasil e a PREVI, destinado exclusivamente a disciplinar a forma de custeio de parte da complementação devida aos empregados do Banco do Brasil admitidos até 14/4/1967, não configura novação e, portanto, não tem aptidão para alterar o termo inicial do prazo prescricional.
3. O transcurso de prazo superior a 20 anos (art. 177 do Código Civil de 1916) entre a data da supressão do direito e o ajuizamento da demanda justifica o reconhecimento da prescrição. Sentença mantida.
4. Apelação conhecida e desprovida.